Tribunal: STF
Processo: AO 510
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-26
Data de publicação: 1998-08-26

Ementa:
COMPETÊNCIA - REGISTRO DE CANDIDATURA - IMPEDIMENTO DE
MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. O
processo relativo a pedido de registro de candidato tem cunho
administrativo. Descabe observar, na hipótese de impedimento de mais
da metade dos integrantes do Tribunal Regional Eleitoral, a alínea
"n" do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal. O
deslocamento há de fazer-se para o Tribunal Superior Eleitoral.